Tribunal: TJDFT
Processo: 0719352-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719352-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====================== DECISÃO ====================== Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, GUILHERME DE OLIVEIRA RODRIGUES, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia no 0715584-68.2022.8.07.0020, ajuizada em desfavor de VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido de produção de prova oral, nos seguintes termos (ID 158335746 do processo referência): (...) No tocante à instrução probatória, INDEFIRO o pedido de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do réu, por não vislumbrar a pertinência da prova pretendida para comprovar o alegado. Ademais, as versões das partes já se encontram nos autos e a matéria em discussão é eminentemente documental. (...). Em suas razões recursais (ID 46870494), o agravante alega que deve ser garantido o seu direito de produzir todos os meios de provas admitidos em direito, inclusive o depoimento do réu e a oitiva de testemunhas, uma vez que a negativa de tal direito provoca prejuízos processuais capazes de inviabilizar o regular andamento do feito, bem como a defesa dos seus direitos violados desde a assinatura do contrato com a parte ré (agravada). Por estes motivos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para cassar a decisão agravada, para que seja deferido o pedido de produção de prova oral em audiência. Preparo recolhido (ID 46870501 e 46870503). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que indefere a produção de prova oral. Não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil[3], não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra o indeferimento da PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Inexistência de risco de perecimento do direito. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal. 2.1. Não estando a decisão que indefere a produção de prova oral submetida aos efeitos da preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação. 3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1671739, 07381377220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA PROFERIDA NO PRAZO PARA RECURSO DE INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. SETOR HABITACIONAL MESTRE D ́ARMAS. POSSE. TEMPO MÍNIMO E ANIMUS DOMINI. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. REIVINDICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a nulidade de sentença por ter sido proferida durante o prazo recursal em face de prévia decisão que indeferiu a produção da prova oral, uma vez que para tal hipótese não há específica previsão no rol do art. 1.015 do CPC, para fins de cabimento de agravo de instrumento, além de restar inexistente qualquer urgência a acarretar inutilidade do julgamento da questão por ocasião da apreciação em sede de apelação, à luz da mitigação prevista no Tema 988 do STJ. (...) (Acórdão 1658957, 07008432920228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEITADA. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento de produção de prova oral em audiência de instrução. 3. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1393725, 07254543720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que suposto cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de apelação. Com efeito, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.